Tribunal: TJDFT
Processo: 0732194-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0732194-55.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO BRUNO PEREIRA, ISABELA MESSEDER FIALHO EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração oposto contra decisão que julgou deserto o recurso em razão da não comprovação nos autos do pagamento do preparo, mediante apresentação da guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Os embargantes informam que há omissão na decisão proferida e buscam a aplicação do artigo 1.007 CPC no saneamento da demanda. Na hipótese, a guia e o comprovante de pagamento do preparo só foram anexados aos autos, de forma extemporânea, com a oposição dos embargos de declaração em 19 de julho de 2024. Com o recurso inominado, interposto em 27 de maio de 2024, foram anexados apenas a guia e o respectivo comprovante de pagamento das custas processuais. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Ainda que não se possa desprezar a aplicação supletiva de outros diplomas legais, é no manancial normativo dos Juizados que o julgador deve suprir as deficiências, as omissões e as lacunas da Lei 9.099/1995. Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC (Enunciado 168 do FONAJE). Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Cabe mencionar que o §1o do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais também esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Portanto, não há omissão na decisão embargada, que adotou o entendimento consolidado das Turmas Recursais. Assim, conheço, mas rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA